Tribunal: TCU
Processo: 030.959/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10741/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.959/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Sergio Alves Luz (XXX.246.067-XX); Antonio Tertuliano da Silva (XXX.063.824-XX); Carlos Augusto Velasques Ricarte (XXX.861.227-XX); Clovis Eustaquio de Oliveira (XXX.985.967-XX); Douglas Gomes Caseiro (XXX.772.233-XX); Ezau Magno de Matos (XXX.618.962-XX); Francisco Moreira Marciao (XXX.049.627-XX); Heraldo Batista Farias (XXX.008.987-XX); Jose Jorge Dias (XXX.872.467-XX); Jose de Ribamar Paiva Castro (XXX.761.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.